Tribunal: TJBA
Processo: 0504770-59.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504770-59.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CORLILAZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Alagoinhas contra acórdão que reconheceu o abandono da causa e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, após intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, sem manifestação no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao concluir pelo abandono da causa e pela validade da intimação eletrônica realizada ao Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada enfrenta de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia — a caracterização do abandono da causa pelo exequente após intimação pessoal e ausência de manifestação — inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. 4. O acórdão aplica corretamente o art. 485, III e §1º, do CPC às execuções fiscais, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/1980, concluindo que a inércia do Município, após intimação pessoal, configura abandono da causa. 5. Os dispositivos indicados pelo embargante (art. 2º, §5º, I, da LEF e art. 202 do CTN), relativos a requisitos da CDA, não guardam pertinência com o objeto do julgamento e, por isso, não demandavam manifestação expressa. 6. Os princípios constitucionais invocados (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF) são observados, pois o Município teve acesso à jurisdição, foi devidamente intimado e exerceu contraditório e ampla defesa, sendo a extinção decorrente de sua própria inércia. 7. A decisão examina a jurisprudência sobre a forma de intimação da Fazenda Pública, assentando que, em processo eletrônico, a comunicação eletrônica é considerada intimação pessoal, transcrevendo precedentes específicos. 8. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 trata de suspensão e arquivamento da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, hipótese diversa da extinção por abandono, razão pela qual não se aplica ao caso. 9. A intimação observou o art. 25 da LEF, tendo sido realizada pessoalmente ao Município, inexistindo vício. 10. O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do acórdão por meio de embargos de declaração, o que é vedado, dado que o recurso não se presta à reforma do julgado. 11. O prequestionamento não exige menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, o que ocorreu. 12. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, clara e coerente, inexistindo qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito. 2. A inércia do exequente após intimação pessoal válida configura abandono da causa, aplicando-se o art. 485, III e §1º, do CPC às execuções fiscais. 3. A comunicação eletrônica, em processo eletrônico, constitui intimação pessoal da Fazenda Pública para todos os efeitos legais. 4. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica à hipótese de extinção por abandono da causa, por tratar de situação diversa relacionada à suspensão e prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º, 25 e 40; CF/1988, art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Tribunal de Justiça mencionados no acórdão embargado acerca da validade da intimação eletrônica da Fazenda Pública e da inaplicabilidade do art. 40 da LEF ao abandono da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504770-59.2017.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como embargado CORLILAZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Salvador, data e assinatura digital.